Tribunal: STF
Processo: RE 100172
Classe: RE
Órgão julgador: CARLOS MADEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1985-12-10
Data de publicação: 1985-12-10

Ementa:
EQUIPARAÇÃO DE PROVENTOS DA INATIVIDADE A REMUNERAÇÃO DE
ATIVIDADE. CONSELHEIROS DO TRIBUNAL DE CONTAS DO PARANA.
NÃO INCLUIDA ENTRE OS DIREITOS DOS CONSELHEIROS DO TRIBUNAL DE
CONTAS DO ESTADO DO PARANA A PARIDADE ENTRE SEUS VENCIMENTOS E OS
DOS DESEMBARGADORES DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA, NÃO HÁ CUIDAR DE
REAJUSTAMENTO DOS PROVENTOS DOS CONSELHEIROS APOSENTADOS, NA MESMA
PROPORÇÃO DO QUE A QUALQUER TÍTULO FOR CONCEDIDO AOS JUIZES EM
ATIVIDADE. NEM SE PODE APLICAR A SÚMULA 42, QUE SÓ TERIA
PERTINENCIA SE A IGUALDADE DE VENCIMENTOS ENTRE CONSELHEIROS E
DESEMBARGADORES FOSSE PREVISTA NA CONSTITUIÇÃO DO ESTADO.
EQUIPARAÇÃO DE VENCIMENTOS QUE MALFERE O PAR-2. DO ARTIGO 102, DA
CONSTITUIÇÃO FEDERAL E DISSENTE DA SÚMULA 339 DO STF.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.